Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-43.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Pessoal – "Ação declaratória de nulidade contratual c. c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade nas taxas de juros

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Pessoal – "Ação declaratória de nulidade contratual c. c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade nas taxas de juros remuneratórios fixadas em percentual excessivo – Juros remuneratórios que devem ser recalculados, de acordo com as taxas médias de mercado relativas a operação contratada, vigentes à época da contratação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.880/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 12/05/2010, STJ) – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo a sua honra e imagem, em razão da simples cobrança abusiva – Dano moral não configurado – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial, na forma do artigo 86 do CPC – Recurso parcialmente provido.